Tribunal: TCU
Processo: 030.479/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho contra acórdão que julgou ilegal seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Eliane Abreu da Silva Sales, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 5371/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.